Tribunal: TCU
Processo: 032.528/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12798/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.528/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Bernarda Ludermir (XXX.040.014-XX); Everaldo Alencar do Nascimento Feitosa (XXX.735.274-XX); Gilmar Jose de Alcantara Diniz (XXX.414.514-XX); Glauciana Maria Velozo de Melo (XXX.174.724-XX); Janio Bartolomeu dos Santos (XXX.608.534-XX); Jose Severino dos Santos (XXX.027.561-XX); Maria Lucia da Conceição (XXX.658.874-XX); Maria de Lourdes Santanna da Silva (XXX.684.454-XX); Oswaldo Cavalcanti da Costa Lima Neto (XXX.927.594-XX); Sheila de Melo Leoni (XXX.709.574-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.